Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL À COMPANHEIRA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 O réu foi absolvido da acusação de infringir o artigo 129, § 9o do Código Penal, por ter agredido a própria companheira, sob o fundamento de insuficiência das provas.

2 Apesar de a vítima não comparecer em Juízo para depor, a lesão corporal praticada pelo marido em contexto de violência doméstica foi confirmada por testemunhos dos policiais militares condutores do flagrante. Há, também fotografias da vítima lesionada e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, que concluiu pela presença de lesões compatíveis com o relato inquisitorial.

3 Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a reparação mínima dos danos morais sofridos pela mulher, que sempre poderá requerer a sua complementaçãoi no juízo cível.

4 Apelação provida.